Tribunal: TJBA
Processo: 8011796-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011796-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO BORGES FRANCA e outros (4)

Advogado(s): ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO

“EL PATRÓN”
.
SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À LAVAGEM DE DINHEIRO, AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS
.

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO PELA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO.
SÚMULA 52 DO STJ.
COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ALEGADAS
DESPROPORCIONALIDADE E
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE PENA HIPOTÉTICA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES.
PERICULUM LIBERTATIS
QUE NÃO SE ESVAZIA COM O MERO DECURSO DO TEMPO. FINALIDADE CAUTELAR PRESERVADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual se alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando-se demora de quase dois anos sem encerramento da instrução, suposta inércia judicial, violação à duração razoável do processo, ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da custódia, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a complexidade do processo justifica eventual dilação temporal; (iii) determinar se a prisão preventiva se revela desproporcional diante de pena hipotética; e (iv) verificar se estão ausentes contemporaneidade e necessidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, incidindo a Súmula nº 52 do STJ.

4.
Os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, especialmente em processos complexos.

5.
O feito envolve macrocriminalidade organizada, com múltiplos réus, diversas imputações e ampla atividade probatória, o que justifica eventual dilação temporal sem caracterizar desídia estatal.

6.
O processo tramita regularmente, sem paralisações indevidas atribuíveis ao Poder Judiciário.

7.
A alegação de desproporcionalidade baseada em pena hipotética não se admite, pois a fixação da pena depende da instrução e do julgamento, sendo inviável juízo prospectivo na via estreita do habeas corpus.

8.
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se ao
s
fundamentos que a justificam, e não ao tempo decorrido desde os fatos, permanecendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.
A gravidade concreta dos delitos e a atuação em organização criminosa indicam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para evitar a continuidade delitiva.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

2. A complexidade do processo, especialmente em casos de macrocriminalidade, justifica a dilação razoável dos prazos processuais.

3. Não se admite alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em pena hipotética futura.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se aos seus fundamentos e não ao momento da prática delitiva.

5. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 402.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020; STJ, AgRg no HC nº 741.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no HC nº 805.262/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no RHC nº 209.369/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8011796-26.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
EDUARDO BARRETTO CHAVES
(OAB/BA 46.815),
FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA
(OAB/BA 24.391),
ADERBAL DE ALMEIDA NETO
(OAB/BA 55.314) e
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ
(OAB/BA 67.472)
, como Paciente,

BRUNO BORGES FRAN
Ç
A
, e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente

Habeas Corpus,

JULGAR PREJUDICADA

a tese de excesso de prazo e, quanto às demais teses,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01